Tribunal: TJSP
Processo: 2295340-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a penhora de 15% dos rendimentos do executado. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Rendimentos líquidos inferiores a 3 salários mínimos. Penhora inviável neste caso. Agravo não provido.